Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-76.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000833479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1020456-76.2016.8.26.0071/50002, da Comarca de
Bauru, em que é embargante ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
OESTE S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1020456-76.2016.8.26.0071/50002
Embargante: ALL - América Latina Logística Malha
Oeste S/A
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Vara: Setor de Execuções Fiscais
TJSP (voto no 17314)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao apelo fazendário, mantendo sentença de
procedência dos embargos à execução fiscal, dando parcial provimento
ao reexame necessário para tão-somente reduzir equitativamente a verba
honorária a ser suportada pela Fazenda do Estado.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão tocante à observância das regras de arbitramento de
honorários advocatícios nos processos em que a Fazenda Pública é parte,
estatuídas no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o do CPC. Aduz a embargante que o
respectivo § 8o não seria aplicável à espécie, por não se tratar de proveito
econômico inestimável, irrisório ou baixo. Argumenta que o proveito
econômico seria facilmente auferível e correspondente ao valor atualizado
da CDA objeto da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e fixou
honorários sucumbenciais mediante juízo de equidade, ponderando que
a respectiva verba arbitrada na origem implicaria honorários superiores à
cifra de um milhão de reais (resultantes da incidência do percentual mínimo fixado
pela sentença sobre o proveito econômico equivalente ao valor histórico da
execução, correspondente a R$ 14.702.509,00 quatorze milhões, setecentos e dois
mil, quinhentos e nove reais).
Destacou-se, outrossim, que malgrado o capítulo
da sentença referente aos honorários advocatícios não tenha sido objeto de
impugnação pelo recurso fazendário, tratava-se de hipótese em que
admitida a remessa necessária, a atrair a aplicação da Súmula 325 do
STJ, pela qual “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas
as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos
honorários de advogado.” (o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Sobrelevou-se, ademais, que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial no art. 85, §8o apenas para
as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
ainda quando o valor da causa for muito baixo, observando-se o que prevê
o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Ocorre que, em análise teleológica e sistemática
do instituto, extrai-se do dispositivo a intenção do legislador de corrigir
disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono, de forma que, restando condenação excessiva
da parte vencida, cabível o arbitramento por meio de juízo de equidade,
uma vez verificada igual desproporção.
Concluiu-se, ao final, que tais disposições do
CPC/2015 devem se coadunar com os postulados normativos específicos
da proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Logo,
considerando-se
que
a
controvérsia
entabulada envolvia matéria de direito pacificada no âmbito jurisprudencial,
bem como o trabalho empreendido pelo patrono da embargante, reputou-se
razoável a fixação, por juízo de equidade, de verba honorária
correspondente a de R$ 10.000,00 (dez mil reais), evitando-se excessiva
oneração dos cofres públicos acaso mantidos astronômicos honorários
sucumbenciais em patamar excedente a um milhão de reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício, restando patente a apreciação
dos termos necessários ao desfecho da causa, sendo, ao final, lançada
conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
No que concerne à suposta omissão do acórdão
embargado com relação ao rol elencado de dispositivos legais, ressalta-se a
desnecessidade do enfrentamento pelo magistrado de todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.”
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator